Tribunal: TJBA
Processo: 8077652-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

LBA1

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077652-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CHARLES ALEX TAVARES SILVEIRA

Advogado(s)
:
VIRGINIA DE BRITO ALMEIDA DA SILVA, CLAUDIANE PEREIRA BASTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DO PLANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Restituição de Valores, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde de CHARLES ALEX TAVARES SILVEIRA, no prazo de 15 dias, sob pena de perdas e danos, inclusive com o custeio de novo plano.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da concessão da tutela de urgência, especificamente quanto à demonstração dos requisitos do artigo 300 do CPC, diante do cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão, com alegação da Agravante sobre a regularidade do reajuste conforme normas da ANS e necessidade de prova pericial para exame da legalidade contratual.

III. Razões de decidir

A decisão agravada identificou, com base nos documentos dos autos, a verossimilhança das alegações e o risco iminente de dano irreparável, diante da interrupção de serviço essencial.
A Jurisprudência reconhece a necessidade de manutenção da assistência à saúde nos casos de cancelamento unilateral de plano de saúde, assegurando-se a eficácia do direito fundamental à saúde.

Ainda que a discussão sobre a legalidade dos reajustes possa demandar dilação probatória, tal análise compete à fase instrutória da ação principal, não afastando a urgência da medida liminar concedida.

Não se vislumbra risco concreto de dano grave ou irreparável à agravante que justifique o efeito suspensivo requerido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde cancelado indevidamente, diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A urgência na prestação do serviço essencial de saúde justifica a manutenção provisória do plano, independentemente da discussão sobre a legalidade de reajustes contratuais aplicados."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8077652-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte Agravada
CHARLES ALEX TAVARES SILVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, 2025.

LBA1